Tribunal: TJDFT
Processo: 0109994-52.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. PRAZO PRESCRICIONAL DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO SEMELHANTESÀ OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.
1.Não há que se falar em nulidade do julgado e negativa de prestação jurisdicional sesão claras as razões de decidir e o julgado está fundamentado com os dispositivos legais pertinentes.
2.As despesas com condomínio, consumo de água, esgoto e energia referentes ao imóvel locado são consideradas obrigações acessórias ao contrato de locação e têm o mesmo prazo prescricional da obrigação principal, que é de três anos.
3.Com o advento no novo Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente passou a ter previsão legal (art. 924, V).
4.Prescreve em três anos a pretensão relativa à cobrança de aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, nos termos do art. 206, §3o, I, do Código Civil.
5.Permanecendo o processo de execução no arquivo por prazo superior ao da prescrição, mostra-se correta a r. sentença que extinguiu o processo em decorrência da prescrição intercorrente.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.